Tribunal: TJSP
Processo: 2170350-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e prequestionamento – Ausência dos alegados vícios, pois: a) cuida-se de alegação de caráter infringente com o escopo de rediscussão argumentos repelidos; b) inexiste hipótese de prevenção da 18a Câmara; c) embora tenha havido oposição expressa ao julgamento virtual, por ele optou-se, dada a ausência de demonstração de prejuízo e por não caber

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e prequestionamento – Ausência dos alegados vícios, pois: a) cuida-se de alegação de caráter infringente com o escopo de rediscussão argumentos repelidos; b) inexiste hipótese de prevenção da 18a Câmara; c) embora tenha havido oposição expressa ao julgamento virtual, por ele optou-se, dada a ausência de demonstração de prejuízo e por não caber sustentação oral ao caso – Julgamento telepresencial que implicaria repetição do pronunciamento da Turma julgadora, o que não traz nenhum proveito ou utilidade à parte embargante - Precedentes do STJ e desta Corte pela ausência de nulidade – REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
embargado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
2
VOTO No : 38502
EMB.DECL N.: 2170350-89.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : PORTO FELIZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
e prequestionamento Ausência dos alegados vícios, pois:
a) cuida-se de alegação de caráter infringente com o escopo
de rediscussão argumentos repelidos; b) inexiste hipótese de
prevenção da 18a Câmara; c) embora tenha havido oposição
expressa ao julgamento virtual, por ele optou-se, dada a
ausência de demonstração de prejuízo e por não caber
sustentação oral ao caso Julgamento telepresencial que
implicaria
repetição
do
pronunciamento
da
Turma
julgadora, o que não traz nenhum proveito ou utilidade à
parte embargante - Precedentes do STJ e desta Corte pela
ausência de nulidade REJEITADOS.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por
PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (fls. 1/s), contra
o v. Acórdão de fls. 32/ss, que recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto
Feliz:
1) CDA Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPC-
FIPE, conforme previsto em lei municipal
Pretensão para que a
atualização monetária seja feita pelo índice SELIC Não cabimento, pois:
a) há necessidade de lei municipal prevendo a utilização do fator SELIC,
conforme tese jurídica editada pelo STF em regime de Repercussão Geral
(RE 582461, Tema 214), lembrando que a tese do Tema 1062 (ARE
1216078), não prevê o índice SELIC como teto, ou limite da atualização
monetária adotada pelo Município No mesmo sentido, o STJ, em regime
de recursos repetitivos, Tema 209 (REsp. 1073846), além da súmula
523/STJ; b) dada a necessidade de dilação probatória e por não se cuidar
de questão de ordem pública Precedentes das 14a, 15a e 18a Câmaras de
Direito Público desta Corte; c) A Lei Municipal não foi declarada
inconstitucional;
2) Extinção da execução em razão de nulidade Não cabimento ao caso
concreto, dada a necessidade de dilação probatória em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
3
alegações de que: a) nulidade da CDA; b) omissão na forma de calcular a
dívida; c) irregularidade na inscrição em dívida ativa; d) CDA apócrifa; e)
ausência da descrição da forma da correção monetária; f) ilegalidade da
multa; g) não indicação da natureza do tributo e do fundamento legal
Súmula 393/STJ;
3) Honorários advocatícios
Improcedência de exceção de pré-
executividade após impugnação do exequente
Configuração de
sucumbência, conforme precedentes do STJ Fixação da verba cabível -
RECURSO IMPROVIDO.
2. A pretexto de prequestionamento, omissão e
contradição, alega a parte embargante: prevenção da 18a Câmara de Direito
Público; necessidade de uniformização de jurisprudência; ausência da
declaração de voto vencido; não atenção a oposição ao julgamento virtual, o
que violaria o devido processo legal, no que tange ao contraditório e ampla
defesa; nada se disse sobre incidente de inconstitucionalidade; incorreta
consideração da súmula 393/STJ; hipótese de aplicação da SELIC; não ser
o caso de condenação em honorários advocatícios.
É o relatório.
3. Sem razão a parte embargante.
4.
As alegações relativas a necessidade de uniformização de jurisprudência; incidente de arguição de
inconstitucionalidade; incorreta consideração da súmula 393/STJ; hipótese
de aplicação da SELIC; não ser o caso de condenação em honorários
advocatícios, foram todas consideradas no v. Acórdão embargado. Assim,
improcede a alegação de omissão, contradição e prequestionamento.
5. Rejeita-se a alegada prevenção da 18a Câmara, já
que os inúmeros recursos interpostos pela embargante junto a esta Corte,
são hipóteses de livre distribuição, de modo que podem ser julgados pela
Câmaras especializadas 14a, 15a e 18a.
6. A declaração de voto vencido (CPC, art. 941, §3o)
será oportunizada aos respectivos eminentes Desembargadores.
7. Improcede a alegação de que haveria nulidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
4
fato do julgamento ter sido virtual.
Isso porque não há demonstração de prejuízo resultante
do julgamento virtual, motivo pelo qual não se pode acolher a alegada
nulidade em prol de julgamento telepresencial, mesmo porque não há
hipótese de sustentação oral.
Neste sentido, precedentes do Colendo STJ e desta
Corte:
Não prospera a tese de que o acórdão recorrido é nulo, em
razão de o Tribunal a quo ter ignorado a oposição apresentada
relativa ao julgamento virtual. É que, conforme jurisprudência
do STJ, a referida nulidade é relativa, sendo imprescindível,
para seu reconhecimento, a demonstração do prejuízo, o que
não ocorreu in casu (EDcl no REsp 1.608.424/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/9/2017) (cf.
REsp 1797598/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).
Embargos de declaração
Julgamento virtual, apesar da
oposição a tal forma de julgamento Inexistência de prejuízo
pelo fato em si Inexistência de nulidade Omissão sanada,
sem alteração no resultado do julgamento (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2267163-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2020;
Data de Registro: 28/02/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. Pleito
de nulidade do julgamento pela não observância da Resolução
no 772/2017. Não há nulidade sem prejuízo. Inexistência de
vício.
EMBARGOS
REJEITADOS
(TJSP;

Embargos
de
Declaração Cível 1026582-30.2018.8.26.0506; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020;
Data de Registro: 27/02/2020).
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
5
fundamento de omissão e contradição no voto condutor do
acórdão que negou provimento a recurso de agravo de
instrumento Omissão pelo fato de ter requerido o julgamento
presencial,
quando
pretendia
sustentar
oralmente,
e o
julgamento realizar-se pelo sistema virtual - Nulidade do
julgamento só em caso de prejuízo - Instrumentalidade das
formas e aproveitamento do ato processual, visto que o
recurso, no caso de arguição de impenhorabilidade de dinheiro,
não é daqueles que permite sustentação oral - Prejuízo
processual afastado - Voto coerente nas proposições, ao
fundamentar que o dinheiro em conta-corrente não é salário
impenhorável, e sim dinheiro disponível - Impenhorabilidade do
que é essencial à dignidade da pessoa e à subsistência - Nada a
ser integrado - Embargos de declaração rejeitados (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 2036843-66.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
É oportuno frisar que se fosse anulado o julgamento
virtual em prol de julgamento telepresencial, haveria repetição do
pronunciamento da Turma julgadora, o que se mostra inútil ao embargante,
conforme precedentes desta Corte, a seguir exemplificados:
Embargante que expressa e tempestivamente se opõe ao
julgamento virtual
Julgamento virtual da apelação que não
ensejou prejuízos às partes, a despeito da oposição
apresentada pela recorrente - Repetição do julgamento na
modalidade presencial que consistiria medida inútil na espécie,
considerando que a Turma Julgadora já exarou seu
entendimento acerca do litígio
Embargos rejeitados (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1000439-45.2018.8.26.0266;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de
Registro: 19/02/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios sanáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
6
pela presente via
Nulidade do julgamento virtual

Inocorrência
Julgamento virtual da apelação antes do
decurso do prazo de cinco dias úteis, contados da distribuição,
para oposição ao julgamento virtual Ausência de prejuízo A
renovação do julgamento, com sua realização presencial, na
prática, restaria inócua, pois a turma julgadora já emitiu o seu
pronunciamento acerca da insurgência manifestada, qual seja,
termo inicial dos juros de mora Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga
Mesmo para fins de
prequestionamento devem ser observados os limites do art.
1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
1022641-68.2014.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
38a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020).
O Colendo STJ já se pronuncia no sentido de que a
oposição ao julgamento virtual deve ser justificada, o que não é o caso.
Confira-se:
(...) Indefiro o pedido da parte agravante para que o
julgamento seja realizado na forma presencial. Embora o Regimento
Interno, no artigo 184-D, inciso II, faculte à parte o direito de se
manifestar de modo contrário ao julgamento virtual, é evidente que ela
deve demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade do
julgamento presencial ou solicitar a sustentação oral. Contudo, no
caso dos autos, a agravante não apresentou motivos, nem
fundamentos para justificar a exclusão do feito da pauta virtual, razão
peal qual seu pedido deve ser indeferido. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça entende que a oposição ao julgamento virtual deve
ser justificada. Precedentes (...). (AgInt no AREsp 1602420/SP, Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/05/2020, DJe 14/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
7
Frise-se que o recurso foi improvido de forma motivada,
explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido
recursais, resolvendo o agravo posto à apreciação e julgamento da Turma
julgadora.
Logo, percebe-se que há nítido caráter infringente na
alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento,
com o único escopo rediscutir questões já tratadas e protelar o máximo
possível o andamento da demanda.
8. A despeito do exposto, observa-se que, segundo o
Egrégio STF, ao manter julgado do Colendo STJ:
a) o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu
no caso;
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura vício apto a acolher embargos de declaração, mas justifica o
manejo de recurso próprio em que haja rediscussão do que foi,
fundamentadamente, julgado.
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na r.
decisão embargada, ao resolver as questões trazidas pela parte
embargante, naquilo que era pertinente;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio, adequado e sério, em detrimento de medidas
protelatórias, tal como os presentes embargos, o que retarda mais ainda
uma resposta meritória final sobre a questão posta em juízo;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo
desnecessária a menção expressa de disposições legais;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
8
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no r.
decisão embargada.
Prova do acima exposto, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento.
Coima de omissão. '... Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se
em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte
não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008,
DJe
02/02/2009)
Ademais,
'...
1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o
prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo
que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de
omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se
houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não
provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 737177 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
9
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica
dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate
das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg
nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar
o acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua
rejeição se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados em recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos da decisão
embargada e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia a Turma
julgadora se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos legais alegados,
em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas, é caso de rejeição dos
presentes embargos, mesmo porque a decisão do órgão julgador deve
resolver as questões postas em juízo de forma fundamentada e explicada,
ocasião em que considerará, no caso concreto, a legislação, a doutrina, a
jurisprudência e o cenário probatório existente nos autos. Não pode ela
espelhar, sempre, a vontade da parte embargante, ou de seu patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170350-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38502-eom-11/9/20
10
Pelo meu voto, embargos rejeitados.
A Serventia deverá abrir conclusão dos autos de agravo
aos Eminentes Desembargadores vencidos no v. Acórdão de fls. 105/121
para, se o caso, declarar voto vencido.